Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-52.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001888-52.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELSON CALDAS DOS SANTOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR POLICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MÉRITO. LC 15/85 RECEPCIONADA PELA CF DE 88. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. SÚMULA 33 DO STF. NECESSIDADE DE INGRESSAR COM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - O Estado da Bahia impugnou, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, mas tal impugnação deve ser rejeitada, uma vez que, considerando o anterior reconhecimento da hipossuficiência financeira do impetrante (ID 6192454), mantém-se a concessão da benesse, eis que não se tem notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte. II - No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, como bem disse a Procuradora de Justiça em seu parecer, “incumbe ao Secretário da Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010”. Logo, não assiste razão ao ente federativo quanto à alegada ilegitimidade. III – Mérito. Existindo Lei Complementar que estabelece os critérios e requisitos diferenciados para fazer jus à aposentadoria especial voluntária, regramento este autorizado pela Carta Magna, estes parâmetros é que devem ser utilizados para averiguar se o servidor deverá ou não receber integralmente os proventos. IV - Resta demonstrada a configuração de direito líquido e certo do impetrante, haja vista a existência de norma especifica regulando a matéria em análise que garante a integralidade dos proventos desde que haja o cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos na LC 15/85. V – Todavia, não se pode determinar de imediato que as autoridades coatoras providenciem a edição do ato aposentador do impetrante, uma vez que este não ingressou com o devido processo administrativo para tanto, sob pena de o Poder Judiciário invadir a competência da Administração Pública. VI – Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001888-52.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELSON CALDAS DOS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .